Tribunal: TJSP
Processo: 1032842-86.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO FIRMADO EM AUDENCIA DE CONCILIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PARCIAL – APELAÇÃO DO RÉU
– Homologação parcial de acordo apresentado pelas partes, limitando a multa por eventual descumprimento contratual a 2%, em observância ao Código de Defesa do Consumidor – Insurgência do apelante justificada – Direito disponível - Ausência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO FIRMADO EM AUDENCIA DE CONCILIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PARCIAL – APELAÇÃO DO RÉU
– Homologação parcial de acordo apresentado pelas partes, limitando a multa por eventual descumprimento contratual a 2%, em observância ao Código de Defesa do Consumidor – Insurgência do apelante justificada – Direito disponível - Ausência de vedação à homologação do acordo nos termos em que foi celebrado – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032842-86.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, é apelado DIEGO
SEQUEIRA DE OLIVEIRA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032842-86.2017.8.26.0562 -Voto no 30149
2
Apelação Cível no 1032842-86.2017.8.26.0562
Apelante: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC
Apelado: Diego Sequeira de Oliveira Lopes
Juíza: Mônica Lima Pereira
Comarca: Santos - 8a Vara Cível
Voto 30149
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES AÇÃO
DE
COBRANÇA

ACORDO
FIRMADO
EM
AUDENCIA DE CONCILIAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL PARCIAL APELAÇÃO DO RÉU
Homologação parcial de acordo apresentado pelas
partes, limitando a multa por eventual descumprimento
contratual a 2%, em observância ao Código de Defesa
do Consumidor Insurgência do apelante justificada
Direito
disponível
-
Ausência
de
vedação
à
homologação do acordo nos termos em que foi
celebrado Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta de
sentença (fls. 177) que nos autos da ação de cobrança1 ajuizada por
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC em face
de Diego Sequeira de Oliveira Lopes homologou parcialmente o
acordo apresentado pelas partes, limitando a multa por eventual
descumprimento a 2%, em observância ao artigo 52, parágrafo 1o. do
Código de Defesa do Consumidor.
Alega o apelante, em breve síntese, que
a multa devida a título de cláusula penal deverá ser mantida em 10%
em caso de descumprimento da avença entre as partes, pois oriunda
de acordo, devidamente ratificado por ambas as partes, e não de
1 Valor da causa R$ 7.392,63 em novembro de 2017. Sentença disponibilizada no DJE de
22.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032842-86.2017.8.26.0562 -Voto no 30149
3
relação de consumo ou de contrato. Requer o provimento deste
recurso, com a reforma da sentença para que seja homologado
integralmente o acordo firmado entre as partes, inclusive no que toca
à multa por inadimplemento.
Recurso
bem
processado
e
não
respondido.
É o relatório.
Em audiência de tentativa de conciliação
as partes formalizaram acordo conforme fls.173/174.
Por se tratar de direitos disponíveis,
deve ser respeitada a autonomia de vontade das partes expressa no
acordo entabulado, inclusive no que toca à multa por inadimplemento.
Isso porque, o acordo a que chegaram
as partes encontra-se em termos e foi realizado entre capazes
representados por seus procuradores.
Diante
disso,
é
certo
que
houve
celebração regular de acordo entre as partes, e a verdadeira
prestação jurisdicional está a exigir a homologação da avença.
É que, versando a ação sobre direitos
disponíveis, e havendo transação entre as partes, desnecessária a
intervenção estatal para solução do litígio, que já se resolveu pela
autocomposição.
Neste sentido, a conferir, é o seguinte
julgado:
“Se o negócio jurídico da transação se
encontra concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o
arrependimento unilateral. Válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032842-86.2017.8.26.0562 -Voto no 30149
4
à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes
ou irregular o ato, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, REsp
889.983/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 07/11/2006).
Na espécie, portanto, era caso de se
homologar a referida transação em sua integralidade, sem qualquer
ressalva.
Diante disso, a solução lógica que se
impõe é a reforma da r. decisão combatida, homologando-se o acordo
firmado.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso, a fim de que seja homologado o acordo firmado entre as
partes em sua integralidade, sem qualquer ressalva.
MARINO NETO
Relator